Tribunal: TJES
Processo: 5004857-89.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; Reintegração ou Readmissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004857-89.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINETE RAMOS DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. TEMA 542 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTENSÃO DA ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ABONO EXTRAORDINÁRIO COVID-19. LEI MUNICIPAL Nº 5.397/2021. CABIMENTO. TICKET ALIMENTAÇÃO. NATUREZA PROPTER LABOREM. INDEFERIMENTO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO DA SERRA DESPROVIDO. RECURSO DE MARINETE RAMOS DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora à estabilidade gestacional provisória, convertida em indenização substitutiva, rejeitando os pleitos de danos morais, ticket alimentação e pagamento de abono extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorre nulidade por negativa de prestação jurisdicional na sentença recorrida; (ii) definir se a servidora pública temporária gestante possui direito à estabilidade provisória constitucional e consequente indenização substitutiva, além de examinar o cabimento de ampliação do prazo estabilitário, pagamento de abono extraordinário da Lei Municipal nº 5.397/2021, ticket alimentação e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O juízo de origem enfrentou adequadamente o núcleo essencial da controvérsia, expondo os fundamentos jurídicos determinantes, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

4)
O parágrafo 1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil autoriza ao Tribunal o enfrentamento integral de todas as questões devolvidas à apreciação recursal, prestigiando a primazia do julgamento de mérito e a duração razoável do processo.

5)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 de repercussão geral (RE 842.844), firmou a tese de que a trabalhadora gestante possui direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, abrangendo contratação por tempo determinado.

6)
A alínea b do inciso II do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias impõe a proteção à maternidade baseada na confirmação objetiva do estado fisiológico da gravidez na vigência do vínculo de trabalho, funcionando a concepção como fato gerador único, prescindindo de prévia comunicação formal.

7)
A extinção automática do contrato temporário pelo advento do termo final não afasta a garantia constitucional, operando a estabilidade provisória como limitação excepcional à prerrogativa administrativa de encerramento do vínculo precário.

8)
A garantia de estabilidade provisória restringe-se ao marco de até cinco meses após o parto, conforme a alínea b do inciso II do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inexistindo ampliação automática pelo prazo de 180 dias previsto para a licença-maternidade na legislação local sem norma específica extensiva da estabilidade.

9)
O abono extraordinário instituído pela Lei Municipal nº 5.397/2021 tem por objetivo a valorização dos profissionais de saúde atuantes no enfrentamento da pandemia da COVID-19, de modo que a projeção jurídica da continuidade do vínculo durante o período estabilitário assegura o direito à parcela, não servindo o afastamento protetivo por gravidez como motivo de exclusão.

10)
O ticket alimentação possui natureza propter laborem, vinculando-se à efetiva frequência funcional e ao exercício das atividades laborais, inviabilizando o pagamento no período de afastamento sem expressa previsão legal autorizadora.

11)
A dispensa da gestante em regime de vínculo precário não gera dano moral
in re ipsa
, demandando prova de perseguição, exposição vexatória ou humilhação pública para além da ilegalidade resolvida em perdas e danos, elementos ausentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso de Município da Serra desprovido. Recurso de Marinete Ramos dos Santos parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A trabalhadora gestante possui direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, seja contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou sob contratação por tempo determinado.

2. A incidência da garantia constitucional de estabilidade provisória exige unicamente a anterioridade da gestação à ruptura do vínculo funcional, consistindo a concepção no fato gerador objetivo do direito.

3. A estabilidade provisória da gestante se projeta até cinco meses após o parto, nos termos da alínea b do inciso II do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não decorrendo da fixação de prazo superior para a licença-maternidade municipal a ampliação automática do período estabilitário.

4. O encerramento formal do vínculo administrativo precário pelo advento do termo final contratual não possui o condão de afastar a indenização substitutiva decorrente da estabilidade gestacional constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: alínea b do inciso II do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; artigo 6º, inciso IX do artigo 37, inciso XVIII do artigo 7º e parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal; parágrafo 1º do artigo 1.013 e parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil; Lei Municipal nº 5.397/2021; Lei Municipal nº 3.207/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 542 (RE 842.844); TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 5002547-79.2022.8.08.0026, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 19/02/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0004404-87.2017.8.08.0006, Relator: Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 02/05/2022; STF, RE 420839 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/03/2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, a unanimidade, conhecer do recurso do Municipio de Serra e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Marinete Ramos dos Santos e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de controvérsia envolvendo servidora temporária contratada pelo
Município da Serra
para exercício da função de técnica em enfermagem durante o período da pandemia da COVID-19, cuja contratação fora encerrada no curso da gestação.

O douto juízo
a quo
reconhecera o direito da autora à estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do ADCT, convertendo-a em indenização substitutiva, mas rejeitou os pedidos de ampliação da estabilidade para 180 (cento e oitenta) dias, pagamento de abono extraordinário, ticket alimentação e danos morais.

As insurgências devolvidas a esta Corte se concentram, de um lado, na pretensão municipal de afastar integralmente a estabilidade gestacional reconhecida em sentença e, de outro, no pleito autoral de ampliação parcial da condenação.

Diante da identidade fática e jurídica entre os temas debatidos, impõe-se a análise conjunta das apelações interpostas.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional suscitada pela primeira recorrente.

Segundo se depreende, embora a apelante sustente omissões na sentença e na decisão dos embargos declaratórios, verifica-se que o douto juízo de origem enfrentou adequadamente o núcleo essencial da controvérsia, expondo os fundamentos jurídicos que conduziram ao reconhecimento parcial da pretensão autoral.

Além disso, eventual insuficiência argumentativa não impõe, por si só, a anulação da sentença, sobretudo porque o § 1º do art. 1.013 do CPC autoriza ao Tribunal o enfrentamento integral das questões devolvidas à apreciação recursal, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central devolvida por meio da apelação municipal consiste em aferir se a natureza temporária do vínculo administrativo firmado entre as partes possui o condão de afastar a estabilidade provisória assegurada à gestante pela alínea
b
do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

De plano, observa-se que a insurgência municipal colide frontalmente com a jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 542 (RE 842.844)
, sob o rito da repercussão geral, estabeleceu-se que "
a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado
".

Tal entendimento tem por apoio a premissa de que a proteção à maternidade e ao nascituro são direitos sociais fundamentais (art. 6º da CF) que se sobrepõem à precariedade do vínculo comissionado, visando assegurar a dignidade da pessoa humana e a segurança econômica mínima durante a gestação e os primeiros meses de vida do recém-nascido.

A compreensão jurisprudencial consolidada, inclusive por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, firmou-se no sentido de que o acesso à estabilidade provisória supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico da gravidez na vigência do vínculo de trabalho, independentemente de prévia comunicação ao órgão estatal ou ao empregador.

A esse respeito, sublinhe-se que de acordo com a
ratio decidendi
dos precedentes do STF, a incidência da garantia constitucional exige unicamente a anterioridade da gestação à ruptura do vínculo funcional, uma vez que
o fato gerador do direito é a concepção e não o ato de notificação formal.

É de se conferir:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – GESTANTE – CARGO EM COMISSÃO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA OU INDENIZAÇÃO - REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito da controvérsia outrora existente acerca da extensão da referida garantia aos servidores públicos temporários ou detentores de cargo comissionado, o Pretório Excelso consolidou o entendimento sobre a questão, reconhecendo que as gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, fazem jus à estabilidade provisória elencada no art. 10, II, b, do ADCT. 2. Assim, constatada a exoneração da servidora durante o período em que estava grávida, mister se faz o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória da gestante, no valor das respectivas remunerações. 3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5002547-79.2022.8.08.0026, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, 19/02/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. 1. conforme a pacífica jurisprudência do ex. STF, as servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT . ( RE 420839 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012). 2. Da mesma forma, em consequência, deve ser preservada, nesse período, a integridade da remuneração laboral 3. A dispensa da gestante nomeada em cargo comissionado, por si só, não gera indenização por danos morais, pois, neste caso, existe a ciência prévia da precariedade do vínculo. 4. Recursos desprovidos. Remessa Prejudicada. (TJ-ES - APL: 00044048720178080006, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022).

No caso, a prova documental revela, de forma inequívoca, que a autora-primeira recorrente se encontrava gestante durante a vigência do contrato temporário firmado com o Município da Serra.

A sentença consignou expressamente que:

a autora celebrou contrato temporário com vigência até 01/10/2021;

a gravidez fora comprovada documentalmente ainda no curso do vínculo;

a extinção contratual ocorreu durante o período gestacional.

Portanto, o fato gerador da estabilidade constitucional exsurge plenamente caracterizado.

A tese defensiva municipal, fundada na extinção automática do contrato temporário pelo advento do termo final, não possui aptidão para afastar a proteção constitucional.

Isso porque o encerramento formal do vínculo não desnatura a vedação constitucional de dispensa arbitrária da gestante, sendo certo que a estabilidade provisória opera justamente como limitação excepcional ao exercício regular da prerrogativa administrativa de encerramento do vínculo precário.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer o direito à indenização substitutiva correspondente ao período estabilitário.

Por outro lado, não merece acolhimento a pretensão autoral de ampliação da estabilidade para 180 (cento e oitenta) dias.

Importante salientar que há distinção jurídica relevante entre:

licença-maternidade;

estabilidade provisória gestacional.

A alínea b do inciso II do art. 10 do ADCT estabelece expressamente que a garantia estabilitária se projeta “até cinco meses após o parto”.

Já eventual legislação municipal prevendo licença-maternidade por 180 (cento e oitenta) dias não implica, automaticamente, ampliação do período constitucional de estabilidade provisória.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre observar que a primeira recorrente não demonstrou, de forma específica, a existência de previsão legal inequívoca apta a ampliar a garantia estabilitária constitucional para além do marco temporal fixado pelo ADCT.

Assim, a manutenção da sentença, nesse particular, é medida que se impõe.

Diversamente, assiste parcial razão quanto ao pedido de pagamento do abono instituído pela Lei Municipal nº 5.397/2021.

Conforme se extrai das razões recursais e dos elementos documentais constantes, a autora exerceu atividades diretamente relacionadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, atuando em unidade básica de saúde e desempenhando funções ligadas à coleta de exames de detecção do coronavírus.

A Lei Municipal nº 5.397/2021 instituiu bonificação extraordinária destinada justamente ao reconhecimento dos serviços prestados pelos profissionais da saúde durante o período crítico da pandemia.

Embora o Município sustente ausência de efetivo exercício funcional na data da publicação da norma, importante considerar que o afastamento decorreu precisamente de condição protegida constitucionalmente, qual seja, o estado gestacional.

De igual modo, uma vez reconhecida judicialmente a estabilidade provisória, projeta-se juridicamente a continuidade do vínculo funcional durante o período estabilitário, não se afigurando razoável excluir a servidora da política pública de valorização profissional criada especificamente para os trabalhadores da saúde que atuaram no enfrentamento da pandemia.

A interpretação teleológica da legislação municipal, em harmonia com os princípios constitucionais de proteção à maternidade e valorização do trabalho humano, conduz ao reconhecimento do direito ao referido abono extraordinári
o.

Em sentido diverso, não merece reforma a sentença quanto ao ticket alimentação.

Como é cediço, o benefício possui natureza eminentemente
propter laborem
, estando vinculado à efetiva frequência funcional e ao exercício das atividades laborais, conforme sustentado pelo ente municipal com fundamento na legislação local.

Ausente demonstração normativa específica assegurando a manutenção do auxílio alimentação durante o afastamento gestacional e durante o período sem efetiva prestação laboral, inviável o acolhimento da pretensão.

Por fim, igualmente não prospera o pedido de condenação do
Município
ao pagamento de danos morais.

Embora a dispensa da gestante durante o período estabilitário configure violação à garantia constitucional, a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Estadual não reconhece, automaticamente, dano moral
in re ipsa
em hipóteses envolvendo vínculos administrativos precários.

Na espécie, não se verificam elementos excepcionais aptos a demonstrar:

perseguição;

exposição vexatória;

humilhação pública;

ou circunstância autônoma de lesão extrapatrimonial para além da própria ilegalidade já reparada mediante indenização substitutiva.

Assim, a manutenção da improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
dos recursos,
nego provimento
ao apelo interposto pela
municipalidade
e dou parcial provimento à apelação interposta por
Marinete Ramos dos Santos
, apenas para condenar o Município de Serra ao pagamento do abono previsto na Lei Municipal nº 5.397/2021, mantidos os demais termos da sentença.

Via de consequência,
m
ajoro os honorários recursais em desfavor do
Município d
e
Serra
, nos termos do
§11 do
art. 85 do CPC, observada a redistribuição da sucumbência decorrente do parcial provimento da apelação autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)